Tribunal: TJDFT
Processo: 0739848-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739848-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO BARROS DA SILVEIRA AGRAVADO: NERY RODRIGUES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, JADSON RODRIGUES ALMEIDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Fernando Barros Construções e Engenharia LTDA pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado nos autos da ação de rescisão contratual. Em suas razões, o agravante alega que celebrou contrato de prestação de serviços com os agravados, por meio do qual estes ficaram obrigados a construir residência unifamiliar. Afirma que os requeridos descumpriram o contrato, que as obras estão atrasadas e que há notícias de inquéritos policiais para investigar possível fraude praticada pelos recorridos contra outras vítimas. Aduz que realizou diversos pagamentos, inclusive de forma adiantada, aos agravados, que correspondem a oitenta e cinco por cento (85%) do valor total a ser pago, mas que os recorridos realizaram apenas trinta por cento (30%) das obras. Alega ser urgente a necessidade de retirada de todos os bens materiais do imóvel, inclusive ferramentas e entulho. Argumenta que os materiais de construção e ferramentas na obra impossibilitam a continuidade da obra pelo agravante, que precisa realizar a concretagem e o reboco de sua residência, com o fim de minorar os prejuízos causados pelas condições climáticas. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a retirada de todos os materiais do imóvel, bem como para determinar que os agravados promovam a limpeza do local, permitindo que o recorrente continue as construções necessárias. Sucessivamente, pede que seja determinado o bloqueio judicial nas contas dos agravados no valor de R$ 68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Diversamente do que alega o recorrente, não se afigura razoável afirmar que, caso os materiais de obra permaneçam na propriedade do agravante, este não poderá continuar a obra, nem que sofrerá grandes prejuízos se a liminar pleiteada não lhe for imediatamente concedida. O recorrente também afirma que se não for determinado o imediato bloqueio de bens dos agravados, ele não terá outras opções para receber os valores perseguidos. Contudo, ainda não há elementos nos autos com base nos quais se possa fazer tal afirmação. Desse modo, não se vislumbra, ao menos por ora, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no que diz respeito aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, conforme bem observado pelo Juízo a quo, “o feito ainda dá seus primeiros passos. (...) Apenas após o exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa o Juízo será capaz de aferir as circunstâncias e os motivos que levaram ao alegado inadimplemento contratual, definindo, inclusive, se os fatos representariam singela resilição unilateral ou resolução por culpa de qualquer das partes”. De fato, a pretensão do agravante não pode ser acolhida, ao menos por ora, tendo em vista que as questões alegadas prescindem de maior dilação probatória. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2022 15:00:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator